Tribunal: STF
Processo: HC 96660
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI Nº 
   7.210/84, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.792/03. PROGRESSÃO DE 
   REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
   DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO. FALTA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
I - Nada impede que o magistrado das execuções 
   criminais, facultativamente, requisite o exame criminológico e o 
   utilize como fundamento da decisão que julga o pedido de 
   progressão. Precedentes.
II - A alegação de falta de fundamentos 
   na decisão que determinou a realização do exame não foi submetida 
   ao Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise por esta 
   Corte sob pena de indevida supressão de instância e de 
   extrapolar-se os limites de competência do STF descritos no art. 
   102 da Constituição Federal.
III - Habeas Corpus conhecido em 
   parte e, nessa parte, denegado.